Tribunal: TJES
Processo: 5024333-22.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024333-22.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE GABRIEL SANTOS
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024333-22.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
JOSE GABRIEL SANTOS.

RECORRIDO
: ITAÚ UNIBANCO S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. PRÁTICA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE DESBLOQUEIO E DE COBRANÇAS EFETIVAS. MENSAGEM SOBRE SEGURO SEM REFLEXO PATRIMONIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de inexistência de débito c/c indenizatória na qual a parte autora, pessoa idosa (70 anos), alega ter recebido em sua residência cartão de crédito de final 5325 sem prévia solicitação. Aduz que, embora não tenha desbloqueado o cartão, recebeu mensagens informando sobre a contratação de seguro "Combinaqui", o que lhe gerou insegurança e angústia, motivando reclamação infrutífera perante o PROCON/ES.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação contratual quanto ao cartão de crédito e a nulidade de eventuais cobranças dele decorrentes, indeferindo, contudo, o pleito de danos morais sob o fundamento de que não houve prova de cobrança indevida, negativação ou violação aos direitos da personalidade.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, pugnando pela reforma da sentença para fixação de indenização por danos morais. Sustenta a incidência da Súmula 532 do STJ, a hipervulnerabilidade do idoso e a reiteração da conduta ilícita da instituição financeira quanto ao seguro mencionado.

4. O recurso não merece provimento. De início, defere-se a gratuidade de justiça ao recorrente. No mérito, é incontroversa a prática abusiva do banco ao enviar produto não solicitado (art. 39, III, CDC). Todavia, a jurisprudência contemporânea, inclusive do STJ, tem mitigado a natureza
in re ipsa
do dano moral pelo simples envio de cartão quando este permanece bloqueado e não gera cobranças ou restrições de crédito. No caso dos autos, o próprio autor admite que não desbloqueou o plástico. A menção ao seguro "Combinaqui" por SMS, embora demonstre falha administrativa, não veio acompanhada de prova de desconto efetivo em conta ou fatura, permanecendo no campo do receio hipotético.

5. A condição de pessoa idosa, por si só, não transmuta o descumprimento contratual ou a prática abusiva em dano moral presumido se não demonstrado o desdobramento fático gravoso. O conjunto probatório não revela que a situação tenha extrapolado o limite do aborrecimento cotidiano passível de solução pela via da declaração de nulidade já concedida em primeiro grau. Assim, inexistindo lesão concreta à dignidade ou honra do consumidor, mantém-se o indeferimento da verba indenizatória.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC). Sem custas ante a gratuidade deferida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)